Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não é permitido ao devedor fiduciante, sem a anuência da credora, a alienação de coisa alienada em garantia fiduciária. Conquanto essa forma de negócio jurídico seja vedada pela legislação específica, não se pode olvidar que se trata de procedimento comum no mercado de automóveis e que a venda de bem com alienação fiduciária, por procuração, produz efeitos no mundo jurídico, sendo válida e eficaz somente entre as partes contratantes.

2 – Tendo em vista que o contrato vincula somente as partes contratantes e que não houve anuência da credora fiduciária quanto à cessão de direitos referente ao automóvel objeto da garantia, deve ser mantida a sentença em que fora reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da Autora/Apelante (terceira/cessionária), pois pleiteia a revisão de contrato do qual não faz parte.

Apelação Cível desprovida.